Tribunal: TJPA
Processo: 0800765-62.2025.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800765-62.2025.8.14.0044

APELANTE: JOSE MARIA DIAS ALMEIDA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800765-62.2025.814.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRIMAVERA- PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSÉ MARIA DIAS LIMA

ADVOGADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO – OAB/PA 31.678-A

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/MS 5.871-A E ROBERTO DOREA PESSOA – OAB/PA 12.407-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. SEGURO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSÃO DE UM DIREITO POR NÃO SER UTILIZADO E VIR CONTRA OS PRÓPRIOS ATOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por José Maria Dias Lima contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de seguro, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, sob fundamento de ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova no âmbito consumerista dispensa o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito; (ii) estabelecer se houve contratação válida do seguro impugnado; (iii) determinar se a conduta prolongada do autor configura violação à boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 373, I, do CPC dispõe expressamente: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

4.

O art. 6º, VIII, do CDC estabelece: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

5.

A jurisprudência do STJ fixa que: “a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito” (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP).

6.

Ainda segundo o STJ:
“I. Caso em exame

7.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial.

II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar se a inversão do ônus da prova pode ser aplicada automaticamente sem a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor.

III. Razões de decidir
3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.
4. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, ‘a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito’.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
6. O Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão exigiria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado.”
7. O autor não produz prova mínima apta a afastar a contratação apresentada pela ré, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbe.
8. A existência de contrato subscrito pelo autor, não impugnado de forma eficaz, enfraquece a alegação de inexistência do negócio jurídico.
9. O art. 422 do Código Civil dispõe: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”
10. A manutenção dos descontos por cerca de cinco anos sem impugnação judicial evidencia aceitação tácita da relação jurídica, em observância à boa-fé objetiva.
11. O lapso temporal significativo caracteriza supressão de um direito por seu não uso e impede o exercício tardio de pretensão incompatível com a conduta anteriormente adotada.
12. A pretensão autoral adota comportamento contraditório em relação à aceitação prévia dos débitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova no CDC não é automática e exige verossimilhança das alegações, não dispensando a prova mínima pelo consumidor.

2.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.

A ausência de impugnação eficaz de contrato subscrito afasta a alegação de inexistência do negócio jurídico.

4.

A boa-fé objetiva impede o comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.224.577/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.800.409/SP.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800765-62.2025.814.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRIMAVERA- PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSÉ MARIA DIAS LIMA

ADVOGADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO – OAB/PA 31.678-A

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/MS 5.871-A E ROBERTO DOREA PESSOA – OAB/PA 12.407-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ MARIA DIAS LIMA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera-Pará, que julgou improcedente o pedido autoral conforme visualização:

IV – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça (ID. 158338351), o que faço com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.

P.R.I.C. ( PJe ID 34950479)

As razões recursais aludem os seguintes núcleos argumentativos:

a.

contrato inválido por não deter requisitos legais;

b.

documento unilateral com assinatura apenas na última folha, sem rubricas;

c.

letras diminutas, com linguagem técnica e difícil compreensão;

d.

documento nulo;

e.

danos morais e materiais indenizáveis e

f.

abuso do direito de ação não consolidado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundos argumentos esposados. ( PJe ID 349504800).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID34950484).

À minha relatoria em 25/03/2026, por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0800765-62.2025.814.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRIMAVERA- PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSÉ MARIA DIAS LIMA

ADVOGADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO – OAB/PA 31.678-A

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADOS: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/MS 5.871-A E ROBERTO DOREA PESSOA – OAB/PA 12.407-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio com os seguintes destaques:

Artigo 373, I, do CPC

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Artigo 6º, VIII, do CDC

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

As redações conjugadas estabelecem a dada conclusão: Em questões que gravam o vínculo consumerista, a inversão do ônus da prova assentada no microssistema legislativo consumerista serve como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em face do prestador de serviço.

O objetivo é facilitar a aquisição de provas que ao consumidor sejam inacessíveis ou de difícil obtenção. Entretanto, a inversão aqui tratada não exclui o consumidor de produzir as provas que estão a seu alcance a fim de comprovar os fatos que constituiu o direito alegado.

Compreensão alinhada na jurisprudência. Com destaque, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial.

II.
Questão em discussão

2
. Consiste em analisar se a inversão do ônus da prova pode ser aplicada automaticamente sem a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor
.

III. Razões de decidir

3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.

4
. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

6. O Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão exigiria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado no âmbito desta Corte.

7. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da verossimilhança das alegações do consumidor, que não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. 2. A análise da suficiência das provas apresentadas não pode ser realizada em recurso especial devido à vedação de reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020; STJ. AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)Destaquei.

Dessarte, em relações consumeristas, a inversão do ônus da prova(art.6º , VIII, do CDC) não retira a obrigação de
JOSÉ MARIA DIAS LIMA
de

fazer prova mínima ao sustento de sua pretensão, à luz do artigo 373 do CPC.

Sigo, então, expondo o cenário fático extraído do relatório da objurgada:

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Morais e Materiais com Pedido Liminar
ajuizada por
JOSE MARIA DIAS ALMEIDA
em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora afirma que é beneficiária do INSS e titular de conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, a qual constitui sua única fonte de subsistência. Sustenta que passou a sofrer descontos mensais relativos a seguro, identificados nos extratos bancários em favor da instituição ré, sem que tivesse contratado ou autorizado tal serviço. (ID
158255780
)

Alega que os descontos ocorreram de forma reiterada ao longo dos anos, com valores variáveis, perfazendo, até o ajuizamento da ação, o montante de R$ 1.056,63 (Mil e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos), requer a declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais). Juntou documentos, incluindo extratos bancários. (ID
158255779
)( PJe ID 34950479)

O quadro aduz a negativa da contratação do produto Bradesco Vida e Previdência, com descontos no valor de R$ 12,99(doze reais e noventa e nove centavos) desde 14.10.2020, almejando o cancelamento do pacto, com a repetição do indébito dobrado e danos morais indenizáveis.( PJe ID 34950453)

A argumentativa fora rechaçada por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
quando apresentou a subscrição de
JOSÉ MARIA DIAS LIMA
na

proposta de contratação correspondente, da qual não rebateu sua própria aposição, pelo contrário, aduziu o julgamento antecipado da lide mesmo sem confeccionar prova mínima da pretensão.

Em linhas mais simples.
JOSÉ MARIA DIAS LIMA
lança duas frentes argumentativas para obter seu intento, a saber:

a.

negativa de contratação do produto sob enfoque e

b.

contratação deficiente por ausência de rubrica nas demais folhas do contrato e falta de datação do pacto.

Um ou outro que foram fragilizados pela subscrição apresentado no pacto e pela disposição em não fazer prova mínimo dos fatos, responsabilidade probatória unicamente sua forte nos artigos 6º, VIII, do CDC, c/c 373, I, do CPC.

Compreensão que soma ao argumento perfeito exarado na sentença quanto ao princípio da boa-fé objetiva e aos deveres anexos de conduta, qual seja: não agir de forma contraditória(
verine contra factum proprium
) e supressio(perda de um direito por inércia da parte e surgimento da expectativa de cumprimento do contrato pelo outro).

Eis a redação que comporá o voto:

Tal lapso temporal expressivo entre o início das cobranças e a propositura da ação, aliado à utilização contínua da conta bancária para diversas operações financeiras ao longo de todo o período, conduz à presunção de ciência e aceitação tácita dos débitos realizados, em observância ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e ao instituto da
supressio
, que impede o exercício tardio de pretensão incompatível com a conduta anteriormente adotada.

Embora a parte autora alegue não ter contratado o seguro, vigora no ordenamento jurídico o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que impõe deveres anexos de conduta, dentre eles o de não agir de forma contraditória (
venire contra factum proprium
). O longo lapso temporal entre o desconto (outubro 2020) e a impugnação judicial (outubro de 2025), somado à utilização contínua da conta para diversas operações bancárias complexas, gera a presunção de validade e aceitação dos lançamentos efetuados, consolidando a relação jurídica pelo decurso do tempo (
supressio
).( PJe ID 34950479).

JOSÉ MARIA DIAS LIMA
permitiu o desconto do produto Bradesco Vida e Previdência desde 14.10.2020, o valor de R$ 12,99(doze reais e noventa e nove centavos), ajuizando a ação judicial apenas em 03.10.2025, 05(cinco) anos após o primeiro desconto, qualificando o pagamento como regular e devido.

Portanto, o descuido probatório e o desatendimento aos ditames da boa-fé objetiva e deveres anexos pelo Apelante torna a sentença objurgada em imutável porque de acertado raciocínio jurídico a não comportar ouras digressões.

Portanto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível por manter irretocável a Objurgada conforme fundamentação esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 09/06/2026